Tribunal: TJMT
Processo: 0500494-02.2012.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500494-02.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERALDO GUIMARAES - CPF: 229.776.511-87 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0500494-02.2012.8.11.0001.

RECORRENTE: GERALDO GUIMARAES.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RETROATIVOS – COMETIMENTO DE ATO DE INDIGNIDADE – PROIBIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA ART. 234 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 26/93 – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido
"ex-officio"
, sem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Servidor Militar. Inteligência do artigo 234 da Lei Complementar Estadual 26/93.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de proventos de aposentadoria com pagamento de retrativos em razão de decisão administrativa que reconheceu o cometimento de ato de indignidade da parte recorrente, como Policial Militar Estadual.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que tem direito ao restabelecimento dos proventos da aposentadoria.

2. Postula o recebimento de valores retroativos decorrentes da interrupção do pagamento dos proventos previdenciários.

3. Postula indenização por danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que tem direito ao restabelecimento dos proventos da aposentadoria.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, transferido para a reserva da carreira militar, teve contra si um procedimento administrativo de cunho disciplinar em que se concluiu pela indignidade ou incompatibilidade para o oficialato em virtude de condenação criminal com pena de 15 anos e 08 meses de reclusão, cuja decisão transitou em julgado.

Em face disso, e cumprindo o disposto no art. 235, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 26/93, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, o Tribunal de Justiça estadual declarou “Geraldo Guimarães indigno ao oficialato, em face da prática de ato com ele incompatível, determinando a perda do posto e da patente, que se materializará por ato do Governador do Estado.”, senão vejamos:

POLICIAL MILITAR - PROCESSO CRIME - CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE INDIVIDUAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS - RECLUSÃO - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 236 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/93 - RECONHECIMENTO DA INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO OFICIALATO - PERDA DO POSTO E DA PATENTE - PERCEPÇÃO DE SEUS PROVENTOS INTEGRAIS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 234 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. A condenação à pena restritiva de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, em face de sentença condenatória transitada em julgado, sujeita o Oficial à declaração da indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo. O militar que se encontra na situação de inatividade especificada como reserva remunerada está sujeito à perda do posto e patente. O Oficial que houver perdido o posto e a patente não tem direito a qualquer remuneração ou indenização, não sendo possível à manutenção de seus proventos integrais. (N.U 0014670-61.2003.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 28/10/2004, Publicado no DJE 06/12/2004)

Como consequência foi observado pelo Estado recorrido o disposto no art. 234 do mesmo Estatuto Militar, que, a seu turno estabelece que
“O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido "ex-officio", sem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Servidor Militar”

É dentro de contexto fático-jurídico que, a meu sentir, não pode ser acolhida a alegação do recorrente, de que possui tempo de contribuição previdenciária suficiente para a o restabelecimento de sua aposentadoria, uma vez que a legislação de regência proíbe a manutenção de tal benefício, cabendo à parte recorrente buscar os meios próprios para reaver os valores que integralizou para fins previdenciários, caso entenda indevida a retenção pelo Estado recorrido.

2.
Postula o recebimento de valores retroativos decorrentes da interrupção do pagamento dos proventos previdenciários.

Rejeito nos termos alinhavados no item 1.

3.
Postula indenização por danos morais.

Rejeito ante ao fracasso recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023